Tribunal: TJBA
Processo: 8184600-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184600-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: WILER CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DETERMINAÇÃO ATENDIDA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACIONANTE. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Não restou demonstrado o intuito de negligência da parte autora, pois, uma vez tendo sido praticado ato ordinatório, determinando que fosse devidamente intimada para cumprir diligência necessária ao andamento do feito, logo após ingressou com petição, em atendimento a tal determinação. 2. Inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora para que promovesse o andamento do feito, na forma do art. 485, § 1º, do CPC. 3. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8184600-36.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO ITAU S/A, e, como apelado, WILER CERQUEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)